Tribunal: TJDFT
Processo: 0732945-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SEDE IMPROPRIA PARA ANÁLISE DE QUESTÕES DE DEFESA QUANTO AO MÉRITO. PARCIAL CONHECIMENTO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pela decisão recorrida, determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sede imprópria para a pretendida análise prévia de questões de defesa quanto ao mérito, especialmente quanto ao alegado excesso de execução e levantamento de eventuais constrições.
2. Assim, restou deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida por RAFAEL SEICA GONCALVES DE MACENA, determinada a inclusão de “RICARDO MARTINS DA COSTA GUERRA, CPF n. 489.585.656-91; PET SHOP PEDIGREE, CNPJ n. 34.199.381-0001-00 e PEDIGREE PET SHOP E VETERINARIA LTDA, CNPJ: 53.656.044/0001-30 no polo passivo da demanda”, determinada acitação para conhecimento e, querendo, apresentar contestação. E, nesta sede, buscam os recorrentes a reforma da decisão, argumentando, em suma, que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica não restaram preenchidos.
3. Nos termos do art. 133 do CPC, “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial. Portanto, para instauração do incidente, basta alegação plausível da necessidade de instauração do incidente. E somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se definirá se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica.
4. De se ver que a instauração do incidente respectivo não significa procedência de pretensão a desconsideração da personalidade jurídica, mas somente o processamento do incidente para o fim de que os sócios eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa, e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.